Tribunal: TJDFT
Processo: 0717251-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO SERVIÇO. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PAGAMENTO TEMPESTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito de R$ 1.321,87, determinar o cancelamento do protesto e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais. Alega a recorrente que a instituição financeira consignou o dia 11/09/2018 como data de pagamento do boleto, razão pela qual foram estornados os descontos de pontualidade e incluídos juros moratórios e multa. Relata que só houve impugnação pelo consumidor após três anos, sendo evidente a culpa exclusiva de terceiro.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 29614284) e com preparo regular (ID 29614290 e 29614291). Foram apresentadas contrarrazões (ID 29614303).

3. Nos termos do art. 25, § 1o, do CDC, os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores. No caso, a recorrente utiliza os serviços bancários para facilitar o recebimento da contraprestação dos serviços prestados, devendo responder por eventuais vícios no processamento do pagamento.

4. O documento de ID 29612952 - Pág. 1 é suficiente para demonstrar o pagamento tempestivo da quantia, razão pela qual o protesto configura evidente falha na prestação dos serviços.

5. Não há que se falar em culpa exclusiva da instituição financeira, porquanto a recorrente só atuou de forma diligente e buscou informações quanto à data de pagamento após promover o ato restritivo, gerando prejuízo ao consumidor. Assim, tendo em vista a responsabilidade objetiva prevista no art. 20 do CDC, não merece reparos a sentença proferida.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.